Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741951-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE PIMENTA MAGALHÃES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Apelação. Golpe do motoboy. Responsabilidade civil. Culpa concorrente. Dano material. Dano moral. Repetição do indébito. Multa cominatória. Ilegitimidade passiva. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por autora e instituição financeira contra sentença que reconheceu a responsabilidade parcial do banco por fraude bancária, condenando-o ao ressarcimento de 60% dos danos materiais. 2. Sentença rejeitou pedido de indenização por danos morais, repetição do indébito em dobro e aplicação de multa por descumprimento de decisão liminar. 3. Autora alegou omissão na sentença quanto à análise de documentos e violação à LGPD. Banco alegou ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por omissão e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos dados; (iii) estabelecer se há culpa concorrente da vítima; (iv) definir se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro; (v) verificar a incidência de multa por descumprimento de decisão liminar. III. Razões de decidir 5. A sentença não é nula. A ausência de menção expressa a todos os documentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente (CPC, art. 489, §1o). 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14). A fraude decorreu de falha na segurança do serviço, caracterizando fortuito interno. 7. A autora contribuiu para o evento danoso ao fornecer dados e cartões aos fraudadores, configurando culpa concorrente. 8. O banco deve ressarcir 60% dos danos materiais, conforme proporcionalidade da culpa. 9. Não houve comprovação de violação a direitos da personalidade. Inexistente o dano moral indenizável. 10. A repetição do indébito em dobro exige má-fé, o que não se verificou. 11. A multa cominatória não é devida, pois o banco comprovou a devolução dos valores dentro do prazo fixado. IV. Dispositivo 12. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 489, §1o; CC, arts. 402, 405, 945. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1.612.178, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 5.6.2017.STJ, REsp. 1.995.458, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.6.2022.TJDFT, Acórdão 1974487, 0717294-15.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 26/02/2025.TJDFT, Acórdão 1994733, 0707708-80.2022.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1995889, 0715494-49.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 14/05/2025. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não apreciou (i) a condição da recorrente de consumidora idosa, vulnerável e imigrante digital; (ii) a petição de ID 177012081 e os documentos que a acompanham, os quais comprovam o pagamento das primeiras parcelas das compras realizadas em favor da empresa “AquinoGesso”; (iii) o fato de que a fraude bancária somente foi possível em razão do acesso indevido, por terceiros, a dados pessoais sensíveis mantidos sob guarda exclusiva da instituição financeira; (iv) o pedido de responsabilização específica com base no artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados; (v) a inexistência de elemento probatório que comprove a entrega de senhas; (vi) o fato de que a posse física de cartões ou aparelhos celulares não garante acesso a contas bancárias sem a superação das barreiras tecnológicas de segurança sob responsabilidade do banco; (vii) os elementos concretos que evidenciam a afronta aos direitos da personalidade da recorrente que ensejariam indenização por danos morais; (viii) a ofensa aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos III e VI, 14 e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor; e (ix) a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 929 dos recursos repetitivos acerca da repetição do indébito em dobro. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 79375949). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice não pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, seja porque algumas omissões não foram sequer objeto da apelação, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025), seja porque em relação a outras, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deve lograr êxito porque “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79375949. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025